Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-37.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA -TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.
- O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regular Processo de Comunicação Disciplinar, regido com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante faltou ao serviço, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000075-37.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/06/2022 Publicação: 20/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. - O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regular Processo de Comunicação Disciplinar, regido com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante faltou ao serviço, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodney Alves de Paula e Apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Rodney Alves de Paula em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 116.667/2017, sob a seguinte acusação: Síntese do fato: Teria o n. 118.988-5, 1º Sgt QPE Rodney Alves de Paula, no dia 19Fev17, faltado à chamada, bem como todo o serviço para o qual se encontrava escalado no serviço de POG a pé, no Jogo entre Atlético Mineiro e América, conforme OS n. 021.3.17 – 34º BPM. Transgressão disciplinar no CEDM: Artigo 13, inciso XX, do CEDM: “faltar ao serviço”. (Evento 1 – DOC11, pág. 01). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (evento 1 – DOC12, págs. 07/09). Em face da transferência do comunicado para o Centro de Apoio Administrativo da 1ª RPM – CAA-1, os autos foram remetidos para aquela Unidade (evento 1, DOC13, pág.1). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) emitiu parecer, manifestando-se pela configuração da transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM e ainda pela insuficiência das alegações defensivas para justificar a transgressão (evento 1 – DOC13, págs. 04/05). O Chefe do Centro de Apoio Administrativo da Primeira Região da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BIR n. 01 – CAA-1 de 30/10/2018, evento 1 – DOC13, págs. 07/08). O ato de sanção coligido ao evento 1 – DOC13, pág. 09 demonstra que o autor foi punido com a sanção de prestação de serviço e decréscimo de 18 (dezoito) pontos de seu conceito funcional. O recurso interposto perante o Comandante Regional foi improvido conforme se observa no BIR n. 127 de 10/12/2018 (evento 1 – DOC13, págs. 10/11). Na peça inicial, a defesa alegou que a administração não apresentou prova incontroversa comprovando a comunicação e efetiva ciência do autor da escala de serviço de POG a pé, no jogo entre Atlético Mineiro e América, do dia 19/02/17. Narrou que o Diretor do Apoio Operacional da PMMG encaminhou aos chefes das unidades envolvidas e à 1ª RPM a lista de policiais militares hipotecados e a lista de policiais divididos por tipo de policiamento (motorizado e a pé). Todavia, asseverou que a “publicação de abrangência regional na intranet” não apresentou o anexo contendo a lista dos policiais hipotecados e, portanto, torna-se desproporcional e desarrazoado imputar ao autor a transgressão disciplinar de falta ao serviço em face da ausência de comprovação de que ele teve ciência e pleno acesso à referida lista para o dia 19/02/17. Alegou que, em face da inexistência de provas suficientes para o enquadramento disciplinar, restou caracterizada a causa de absolvição e arquivamento do PCD, nos termos do art. 7º, inciso VI, da Resolução Conjunta n. 4.220/12 (MAPPA). Outrossim, disse o ato administrativo em tela padece de ilegalidade, em face da ausência de um dos requisitos obrigatórios para a sua composição, qual seja, o motivo. Com essas considerações, pugnou pela procedência do pedido para anular o ato punitivo disciplinar, com os efeitos decorrentes. Pugnou também pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e condenação do Estado de Minas Gerais ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pagamento das despesas e dos honorários advocatícios a serem arbitrados pelo juízo, na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no evento 01. A certidão coligida no evento 2 certificou a existência dos processos n. 0006515-13.2012.9.13.0001, 2000037-25.2021.9.13.0005 e 2000065-90.2021.9.13.0005, em nome do autor. Em despacho inaugural, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME Cível recebeu a inicial, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinou a citação do Estado de Minas Gerais e afastou a litispendência e a coisa julgada, em relação às ações listadas na certidão coligida no evento 02 (evento 04). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 13 – CONT1). Em síntese, alegou que o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito é do autor, conforme inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Afirmou que o caderno probatório carreado aos autos é capaz de demonstrar a prática da conduta transgressiva narrada na portaria do processo de comunicação disciplinar. Destacou que o documento coligido no evento 01 – DOC11, intitulado como “ANEXO A (LISTA DE POLICIAIS HIPOTECADOS) AO OFÍCIO N. 59.5/2017 - DAOP”, comprova que o autor foi devidamente escalado para o serviço do dia 19/02/2017. Aduziu que a Administração Militar publicou no dia 16/02/2017, às 15h28min, na página principal da Intranet, a escala de serviço, que também foi encaminhada para a “[...] caixa geral da DAOP para conhecimento dos militares”. Nesses termos, concluiu que o procedimento em questão se encontra em conformidade com as determinações legais pertinentes à matéria, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pugnou pelo não acolhimento dos pedidos feitos na exordial. O autor não impugnou a contestação (evento 21). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir. Já o autor quedou-se inerte. (eventos 26 e 28). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] Inicialmente deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando devidamente provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de se exercer a função administrativa, típica do Poder Executivo. Com efeito, restringindo à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da punição. No caso dos autos, o autor se apega à sua invencionice evidente. No anexo citado consta claramente o seu nome (evento 1, DOC11) escalado para o dia 19/02/2017. A escala foi publicada na Intranet e também encaminhada para a caixa geral DAOP para conhecimento dos militares. A leitura diária do Painel Administrativo é obrigatória pelos militares da unidade. Se o que foi narrado encontrasse verossimilhança com a realidade, vários outros militares escalados também teriam faltado ao serviço, o que não ocorreu. A alegação do autor não encontra respaldo na documentação acostada aos autos, chegando às raias da litigância de má-fé. Não há cabimento legal ou fático do seu pedido (Evento 30 – SENT1). Dessa forma, julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (evento 30, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação reiterando os argumentos trazidos em sua peça inicial. Ao final, requereu que se conheça do apelo e seja ele provido para anular o ato de sanção disciplinar em tela e todos os efeitos decorrentes (evento 34). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais e requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação (evento 43). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre ressaltar que, no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência do Judiciário na esfera administrativa, sob pena de adentrar no mérito do ato administrativo, o que é inadmissível pelo princípio constitucional de independência dos poderes. Partindo dessa premissa, e após detida análise do conjunto probatório coligido ao feito, entendo que os argumentos defensivos de ausência de proporcionalidade e razoabilidade da punição, em face da ausência de comprovação de que o apelante teve ciência e pleno acesso à lista dos policiais hipotecados para o evento do dia 19/02/17, e de ilegalidade, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ausência de um dos requisitos obrigatórios para a composição do ato administrativo, qual seja, o motivo. No caso em exame, o ora apelante foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 116.667/2017, por ter, em tese, no dia 19/02/2017, cometido a transgressão disciplinar prevista no inciso XX1 do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, ao faltar para a chamada, bem como a todo o serviço para o qual se encontrava escalado no serviço de Policiamento Ostensivo Geral (POG) a pé, no jogo entre Atlético Mineiro e América. Os documentos acostados às págs. 7 e 8 DOC11, Evento 1, demonstram, de forma incontroversa, que a escala dos policiais militares hipotecados em apoio à 1ª RPM, para o jogo entre Atlético Mineiro e América – a qual incluiu o nome do comunicado/apelante –, foi anexada à mensagem publicada no dia anterior (16/02/2017), às 15h28min, na página principal da intranet (painel administrativo). Constaram, no referido documento, as informações do serviço programado para o dia 19/02/2017, cuja chamada se daria na sede do 34º BPM, às 13h, e com o término previsto para as 20h. Insta salientar que a consulta diária ao sistema de comunicação interna (painel administrativo, antigo z-work) é de responsabilidade do militar, devendo tais consultas serem efetuadas por, no mínimo, duas vezes ao dia e, obrigatoriamente, no início e no fim de cada expediente administrativo, a teor do que determina o art. 5º, §1º, da Resolução n. 3.758/20042. Observa-se que o comunicado apresentou suas razões escritas de defesa, e, na oportunidade, alegou que não há provas de que o comunicado foi previamente cientificado da escala do dia 19/02/2017 e que o Termo de Abertura de Vista (TAV) que faz referência à OS n. 021.3.17-34º BPM não foi anexado aos autos. Com esses argumentos, requereu a improcedência da acusação e o arquivamento do presente procedimento, por ausência de justa causa e por entender que o fato estava amparado pela causa de absolvição prevista no inciso VI do artigo 7º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Evento 1 – DOC12, pág. 02/03). O chefe do Centro de Apoio Administrativo da Primeira Região da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada, sob os seguintes fundamentos: [...] 1 Art. 13. São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] XX - faltar ao serviço; 2 Art. 5º Todo usuário é responsável pela consulta diária ao Z-WORK. § 1º As consultas à Caixa Postal são por, no mínimo, duas vezes ao dia, sendo obrigatórias as consultas no início e no fim de cada expediente administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1.4.1 Consta dos autos, às fls. 08, mensagem via PA enviada pelo 1º Sgt PM Henrique – DAOP, com a escala dos policiais militares do Batalhão Metrópole empregado no jogo Atlético x América, domingo, dia 19/02/2017; em anexo constava o ofício 59.5-2017 – CAM x América, com a escala dos militares; 1.4.2 A referida mensagem foi enviada no dia 16/02/2017, inclusive enviada para a caixa geral da DAOP para conhecimento dos militares; o comunicado fazia parte do Batalhão Metrópole, estava devidamente escalado para trabalhar no jogo, conforme consta o “Anexo A” ao Ofício n. 59.5/2017-DAOP, porém não compareceu ao serviço; [...] 1.7 Analisando os autos verifica-se que o comunicado cometeu a transgressão disciplinar e não apresentou causa de justificação e/ou absolvição, dos artigos 6º e 7º, do MAPPA e art. 19, do CEDM. O comunicado foi então punido disciplinarmente com a sanção disciplinar de prestação de serviço e decréscimo de 18 (dezoito) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção coligido no Evento 1 – DOC13, pág. 09. O comunicado interpôs recurso hierárquico ao comandante da 1ª RPM, e, na ocasião, alegou: ausência de dolo ou culpa; cerceamento de defesa, já que a OS n. 021.3.17-34º BPM não foi anexada aos autos; e irrazoabilidade das medidas adotadas pela administração (Evento 1 – DOC13, pág. 10). O comandante regional rebateu as teses defensivas e negou provimento ao recurso, sendo oportuno o destaque dos fundamentos que subsidiaram sua decisão: [...] Em análise dos autos, verifica-se que razão não assiste a defesa; que, quanto as preliminares arguidas, no tocante à ausência de dolo ou culpa alegados pelo acusado, o art. 11 do CEDM traz que a transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios e deveres inerentes às atividades das Instituições Militares Estaduais (IME), em sua manifestação elementar e simples, não sendo objeto de análise a existência de dolo ou culpa do autor; que não prospera a alegação de que houve cerceamento de defesa, posto que a escala de serviço do recorrente foi publicada por meio de mensagem na página principal da Intranetpm (fl. 08); que nesta foi divulgado o Ofício n. 059.5/2017 – DAOP e a referida escala contida no Anexo A (fl. 07); que não cabe alegar desrespeito ao princípio da razoabilidade, pois, as medidas adotadas pela administração se encontram taxativamente previstas no CEDM; que, logo, pelos motivos expostos, não há como eximir a responsabilidade do recorrente pela falta do art. 13, XX, do CEDM e arquivar o presente processo com base no art. 6º ou art. 7º da Resolução Conjunta 4220/2012 (MAPPA) (Evento 1 – DOC13, págs. 10/11). Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a transgressão disciplinar imputada ao autor – falta ao serviço – restou devidamente comprovada em regular PCD, com observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não tendo o comunicado/apelante conseguido elidir a acusação que pesou em seu desfavor. Por essas razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator